Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703492-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS EMBARGADO: DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DESEMBARGADORA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, JUÍZA MAGÁLI DELLAPE GOMES, TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila contra a decisão que desproveu embargos de declaração opostos por eles. Os espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila requerem esclarecimento e prequestionamento, mas não indicam quais os vícios existentes no julgado. Intimem-se os espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento dos embargos de declaração por ausência dos requisitos previstos no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator